Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
2. Consoante art. 321 do Código de Processo Civil, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Por sua vez, o parágrafo único prevê que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
3. O Novo Código de Processo Civil, inspirado no Direito Europeu, inseriu expressamente no ordenamento brasileiro o princípio da cooperação, tratando-se, em verdade, da evolução do princípio do contraditório. Com base neste princípio, o juiz deixa de ser mero fiscal da norma para atuar de forma colaborativa no processo; deve participar ativamente do contraditório, dialogando com as partes, a fim de possibilitar a entrega de uma decisão meritória justa, efetiva e célere.
4. No caso, embora o autor não tenha colacionado o documento especificamente exigido pelo Juízo de origem, é possível constatar que o advogado que subscreve a inicial permanece como inventariante; ou seja, a documentação já colacionada era suficientemente hábil a conjecturar a legitimidade do representante do Espólio. Não se mostra razoável a extinção prematura do feito, sobretudo diante da inserção do princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC) no rol de normas processuais fundamentais.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.